Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-79.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manejo voltado apenas para o prequestionamento do V. Acórdão – Inexistência dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC – Julgador que não é obrigado a exteriorizar todos os dispositivos legais questionados – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003874-79.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INJETOM FUNDIÇÃO TECNICA DE METAIS LTDA, são
embargados GENESIS SECURITIZADORA S/A e ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO
E ELETROMETALÚRGICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 22585 DG
2
Voto no 22585
Embargos de Declaração no 1003874-79.2019.8.26.0011/50000
Embargante: Injetom Fundição Técnica de Metais Ltda.
Embargados: Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica e Gênesis
Securitizadora S/A
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro de Butantã
Juíza prolatora: Dra. Luciane Cristina Silva Tavares
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Manejo
voltado apenas para o prequestionamento do V.
Acórdão Inexistência dos vícios elencados nos
incisos do art. 1.022 do CPC Julgador que não
é obrigado a exteriorizar todos os dispositivos
legais
questionados

Desnecessidade
do
prequestionamento para interposição de recursos
extraordinário
e
especial

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por INJETOM
FUNDIÇÃO TÉCNICA DE METAIS LTDA. em face do v. acórdão de fls.
1.051/1.058 que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as
partes.
Pretende a embargante apenas prequestionar o V. Acórdão,
especialmente quanto à aplicação da Súmula 277 do STJ.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, ficam rejeitados, ante a inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos
devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade,
os quais ficam afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada, como no caso, não havendo que se falar em omissão,
contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 22585 DG
3
Ademais, o Juiz não é obrigado a se manifestar de forma
explícita e individualizada sobre cada um dos dispositivos legais considerados como
violados pelas partes. Tampouco se exige tal explicitação para o prequestionamento
exigido como pressuposto para o recurso especial e/ou extraordinário.
Como sabido, a função precípua dos embargos de declaração
é apenas sanar eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, do que se extrai não servir tal recurso para o reexame ou reforma da
decisão hostilizada.
Destarte, no caso sub judice, inexistindo qualquer destes
vícios na decisão embargada, não comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator